Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737933-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rafael Ferreira da Silva Embargados: Banco Santander (Brasil) S/A Bando Alfa de Investimento S/A Banco Daycoval S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rafael Ferreira da Silva contra a decisão que não conheceu o recurso interposto pelo embargado (Id. 41196253). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator